Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-19.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002730-19.2016.8.11.0003
RECORRENTPEDROMAR TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 53487489):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORRETO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DA AÇÃO – PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EXIBITÓRIA EM SIMPLES PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU – INVIÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUTORA QUE REAFIRMA O CARÁTER LITIGIOSO DA DEMANDA – INDEFERIMENTO - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – ART. 85, §8o DO CPC – CORRETA FIXAÇÃO EQUITATIVA – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – ART. 85, §11o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prévio requerimento administrativo é medida indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir.
2. Inviável a apreciação, em grau recursal, de teses defensivas não deduzidas perante o juiz da causa, sob pena de supressão de instância.
3. Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, §8o do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa.” (Ap no 1002730-19.2016.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa SERLY MARCONDES ALVES, DJ 05/08/2020).
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 381 e 382 do CPC, ao argumento de que a ação de exibição de documentos ajuizada na origem deveria ser analisada à luz do CPC de 2015, motivo pelo qual não seria necessário o prévio requerimento administrativo para a propositura da ação, bem como que se trata de medida preparatória não sendo permitida a prolação de sentença.
Recurso tempestivo (ID 55224467).
Contrarrazões (ID 57879962).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como exposto acima, a parte Recorrente assevera que houve violação aos artigos 381 e 382 do CPC, ao argumento de que a ação de exibição de documentos ajuizada na origem deveria ser analisada à luz do CPC de 2015, motivo pelo qual não seria necessário o prévio requerimento administrativo para a propositura da ação, bem como que se trata de medida preparatória não sendo permitida a prolação de sentença.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque ainda que a ação fosse recepcionada nos termos do Novo CPC, seria necessário o esgotamento da via administrativa para a sua propositura, sendo portanto cabível a sua extinção, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Decisão agravada reconsiderada, procedendo-se a novo julgamento do recurso.
2. Hipótese em que a ação de produção antecipada de provas, ajuizada com a pretensão de exibição de documento pela seguradora, foi extinta por ausência de interesse e adequação.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n.119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil" (REsp 1.774.987/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe de 13/11/2018).
4. No caso, porém, as instâncias ordinárias, a par de não conhecerem da ação por ausência de adequação, afirmaram, também, que não teria sido demonstrada a recusa da parte ré ao fornecimento dos documentos pretendidos, ensejando o não conhecimento do pedido pela ausência de interesse processual. Nesse contexto, a alteração dessa conclusão demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo (AREsp), mas negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1376693/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 13/06/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV